Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002067-69.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.
AGRAVADO: MILTON PAULO CELLA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA, contra decisão que na Tutela Cautelar de Urgência Em Caráter Antecedente movida em desfavor de MILTON PAULO CELLA, indeferiu o pedido liminar a fim de que o requerido agravado preste informação consistente na emissão e juntada de laudo técnico de desenvolvimento do plantio do grão objeto da lide, sob pena de ser declarado judicialmente o inadimplemento antecipado com a conversão da demanda em execução para pagamento de quantia certa, bem como determinar depósito judicial da quantia de 4000.000 sacas de 60 KG de Soja e a quantia respectiva para garantir o pagamento de honorários advocatícios e despesas e custas processuais, com aplicação de astreinte diária de R$ 78.528,00 em caso de descumprimento.
Em síntese, aduz que as partes firmaram diversos contratos de compra e venda de soja (Contrato 494, Contrato 785, Contrato 1464, Contrato 2071, Contrato 13779, Contrato 15140, Contrato 15549), cujo valor de aquisição fora fixado de comum acordo que, a rigor, se aproximava do valor de mercado à época da celebração.
Diz que acordaram datas específicas nos pactos, uma para a entrega e outra para o respectivo pagamento a ser efetuado pela agravante, o que só ocorreria após a entrega integral do produto pelo agravado.
Informa que ciente de suas obrigações, em 27-10-2021, notificou o agravado na tentativa de diligenciar o cumprimento das obrigações, também por força de pretérita inadimplência do mesmo relativo a outros contratos firmados. Contudo, Milton se recursou a receber a notificação e, posteriormente, isto em 20-12-2021, notificou a agravante acerca de suposta rescisão contratual, levada a cabo de maneira unilateral e sem razão jurídica.
Destaca que contranotificou Milton, ocasião em que esclareceu a ausência de preceitos legais e contratuais para a rescisão e, na oportunidade, reiterou necessidade de informação acerca da evolução das áreas base que serviriam de produção e colheita para o cumprimento dos contratos referente a safra 2021/2022.
Afirma que Milton ficou silente, conduta que comprova que não haverá cumprimento das obrigações assumidas com a agravante, o que motivou o ajuizamento da presente Tutela Cautelar.
Justifica a necessidade da concessão da liminar indeferida na origem, a fim de que o agravado preste informação acerca da evolução da produção com a juntada de laudo técnico de desenvolvimento do plantio do grão escopo das obrigações assumidas no prazo comum de cinco dias corridos e a ordem de depósito judicial dos grãos negociados nos contratos relativos a safra 2021/2022.
Entende que a determinação ao agravado Milton, para que informasse o cumprimento das obrigações assumidas junto a agravante, não lhe acarreta qualquer prejuízo. Contudo, restou indeferido na decisão recorrida.
Defende que se o agravado enviou Notificação à agravante, por meio da qual rescindiu unilateralmente os contratos firmados entre as partes, por óbvio que não vai entregar os grãos a que se obrigou, o que comprova a confissão de sua inadimplência e caracteriza sua má-fé contratual.
Ressalta que a anterior inadimplência do agravado, no que tange a Safra 2020/2021 acabou por culminar no ajuizamento de ações executivas, o que não pode ser usado pelo agravado como forma de legitimar a rescisão dos contratos referente a safra 2021/2022.
Reclama que está comprovada a inadimplência e mora antecipada da agravada, frente a ruptura da boa-fé que deve resguardar a relação jurídica contratual (artigo 422 do CC e cláusula 8.6 dos contratos).
Afirma que a recusa no cumprimento das obrigações pelo agravado configura o perigo da demora, porque a agravante se comprometeu com seus parceiros e precisa cumprir com os contratos firmados, além de que Milton colocou à venda o imóvel sobre o qual se realizaria o plantio e produção do grão negociado com a recorrente, em possível prática de fraude à execução.
Postula a concessão da antecipação de tutela a fim de determinar ao agravado que preste informações acerca do plantio e colheita do grão objeto dos contratos firmados entre as partes, safra 2021/2022, a fim de indicar e comprovar o cultivo sem ônus e capacidade de colheita e entrega de grãos nas áreas específicas dos contratos, bem assim ordem de depósito judicial da coisa, porquanto presentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC. Por fim, pede seja arbitrada multa diária de R$78.528,00 para o caso de descumprimento da ordem liminar.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante a antecipação dos efeitos da tutela indeferida na origem, a fim de que seja determinado ao agravado Milton Paulo Cella, que preste informações acerca do plantio e colheita do grão objeto dos contratos firmados entre as partes, safra 2021/2022, a fim de indicar e comprovar o cultivo sem ônus e capacidade de colheita e entrega de grãos nas áreas específicas dos contratos, bem assim ordem de depósito judicial da coisa, porquanto presentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, verificam-se como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida.
Observa-se que as partes firmaram Contratos de Compra e Venda de Soja, a saber:
Contrato 494 – 50.000 sacas de SOJA da safra 21/22; ao valor de R$92,12, a ser entregue em 25-03-2022;
Contrato 785 - 50.000 sacas de SOJA da safra 21/22; ao valor de R$101,14, a ser entregue em 28-02-2022;
Contrato 1464 – 100.000 sacas de SOJA da safra 21/22; ao valor de R$102,14, a ser entregue em 10-03-2022;
Contrato 2071 - 50.000 sacas de SOJA da safra 21/22; ao valor de R$125,56, a ser entregue em 10-03-2022;
Contrato 13779 - 50.000 sacas de SOJA da safra 21/22; ao valor de R$80,00, a ser entregue em 20-02-2022;
Contrato 15140 - 50.000 sacas de SOJA da safra 21/22; ao valor de R$85,00, a ser entregue em 20-03-2022;
Contrato 15549 - 50.000 sacas de SOJA da safra 21/22; ao valor de R$92,12, a ser entregue em 30-03-2022;
Sucede que em razão das referidas contratações e a constatação, pela agravante, de inadimplência de contratos firmados sobre a safra 20/21, a recorrente SAFRA ARMAZÉNS, procedeu a notificação do agravado para que comprovasse quais as áreas de sua propriedade eram objeto de cultivo, a fim de dar suporte ao cumprimento das obrigações assumidas no que tange a Safra 21/22 (id 117215465 - Pág. 104).
Ocorre que o agravado, aos 20-12-2021 procedeu a Notificação da agravante, em que NOTIFICA acerca da imediata rescisão motivada dos contratos relativos a Safra 21/22, objeto da presente ação, em razão de desajuste comercial no que tange à safra anterior.
Com efeito, da análise sumária da aludida Notificação encaminhada pelo agravado Milton, observa-se o argumento de que apesar de ter cumprido parcialmente com os contratos da Safra 20/21 (nos 12217, 12626, 13210,13232 e 13451) no total de 10.186.252kgs de soja, dos quais faltavam apenas 169.771 sacas, a agravante promoveu a execução extrajudicial da integralidade dos pactos, circunstância que, no seu entendimento, revela ”tentativa de retaliação ao desentendimento comercial mediante busca por vantagem econômica excessiva” e, por isso, concluiu como rescindidos os contratos da Safra 21/22 ( sic id 117215465).
Da análise sumária dos argumentos, fato é que o próprio agravado, de forma unilateral, deu por rescindido os contratos objeto desta ação (safra 2021/2022), o que compromete o cumprimento da obrigação in natura e, por consequência, desconstitui o entendimento da decisão recorrida.
Com efeito, não há qualquer indicativo de que o produto acordado será entregue a agravante, na forma como contratada para pagamento da obrigação devida, ao revés, a prova indica que o produto será colhido, mas não será destinado a recorrente.
Posto isso, concede-se a antecipação dos efeitos da tutela a fim de autorizar o arresto e remoção do produto, na quantidade prevista em cada instrumento contratual da safra de 2021/2022 (Contrato 494, Contrato 785, Contrato 1464, Contrato 2071, Contrato 13779, Contrato 15140, Contrato 15549), a ser cumprido no local indicado nos pactos, mediante prévio depósito pela Agravante, do preço convencionado contratualmente pelas partes, cujos termos devem ser tomados na origem.
Comunique-se o MM. Juiz da causa.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 15 fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4